Tribunal: TJSP
Processo: 1027271-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito bancário firmada em 15/03/2018 - Improcedência - Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e método composto – Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – Legalidade e regularidade da cobrança da tarifa de cadastro (TC) – Contrato firmado na vigência da

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito bancário firmada em 15/03/2018 - Improcedência - Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e método composto – Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – Legalidade e regularidade da cobrança da tarifa de cadastro (TC) – Contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/10 – Precedente STJ (REsp 1.251.331-RS) – Súmula 566 do C. STJ - Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP – Serviço de avaliação provado por laudo - Registro de contrato provado por documentos do órgão de trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o) – Valores que não encerram onerosidade excessiva – Ausência de violação ao CDC, art. 51, IV, e § 1o, III - Regularidade da contratação e cobrança - Seguro Prestamista - Ausência de vício – Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Validade da contratação e cobrança – Capitalização Parcela Premiável não prevista no contrato – Multa de 2% nos termos do CDC, art. 52, § 1o - IOF - Possibilidade de cobrança pela aplicação da Lei 8.894/94, art. 3o, I - Exegese do recurso repetitivo no 1.251.331-RS - Sentença mantida - Recurso desprovido na parte conhecida, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618975
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027271-60.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALCIENE
ALVES LIMA CERQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, e majoraram os
honorários advocatícios, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027271-60.2020.8.26.0100 -Voto no 14790 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
2
Apelação no 1027271-60.2020.8.26.0100
Apelante (s): Alciene Alves Lima Cerqueira (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Banco PAN S/A
Comarca: São Paulo - 16a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Marco Antônio Barbosa de Freitas
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14790
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de
crédito bancário firmada em 15/03/2018 - Improcedência -
Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de
juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e
método composto Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541)
Legalidade e regularidade da cobrança da tarifa de cadastro (TC)
Contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/10
Precedente STJ (REsp 1.251.331-RS) Súmula 566 do C. STJ -
Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de
contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade
de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto -
Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo
no 1.578.553/SP Serviço de avaliação provado por laudo -
Registro de contrato provado por documentos do órgão de trânsito
(Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o) Valores
que não encerram onerosidade excessiva Ausência de violação
ao CDC, art. 51, IV, e § 1o, III - Regularidade da contratação e
cobrança - Seguro Prestamista - Ausência de vício Tese 2.2,
firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Validade da
contratação e cobrança Capitalização Parcela Premiável não
prevista no contrato Multa de 2% nos termos do CDC, art. 52, §
1o - IOF - Possibilidade de cobrança pela aplicação da Lei
8.894/94, art. 3o, I - Exegese do recurso repetitivo no 1.251.331-RS
- Sentença mantida - Recurso desprovido na parte conhecida, e
majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11),
observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 25/06/2020 (fls. 117/126), de relatório adotado, que julgou improcedente ação
revisional de contrato bancário, condenando a autora a pagar as custas e despesas do
processo, além de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027271-60.2020.8.26.0100 -Voto no 14790 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
3
a gratuidade de justiça.
A autora apela (fls. 128/135) alegando abusividade da tarifa de
cadastro, registro de contrato, e avaliação do bem, do seguro de proteção financeira, e da
parcela premiável; que os juros capitalizados mensalmente são ilegais; que a multa de mora
não pode ser superior a 2% do saldo devedor; e, que o IOF é “bis in idem” tributário. Pede
provimento para reversão do julgado.
Contrarrazões às fls. 139/160.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
06/07/2020, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 40).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para revisão
de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, e autorizam ingerência
judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada “relativização do pacta
sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica automática revisão contratual,
exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
É contrato CCB com parcelas de valor fixo. A taxa de juros mensal
é de 1,93%, a taxa anual de 25,80%, e o CET anual de 44,72% (fls. 29).
Não há demonstração de abusividade da taxa de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
E são legais juros remuneratórios superiores ao percentual de 12%
a.a. por inaplicável esse limite previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933, art. 1o) na
exegese da Lei de Reforma Bancária (Lei no 4.595/64), recepcionada na CF/1988 como lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027271-60.2020.8.26.0100 -Voto no 14790 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
4
complementar, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por não outorgada
nova lei do Sistema Financeira Nacional, conforme previsão no ADCT, art. 192, e pelas
mesmas razões por revogado na EC 40/2003 esse percentual também previsto no § 3o, tal
qual reconhecido pelo C. STF na Súmula 648 e Súmula Vinculante 7, remanescendo o
assentado na Súmula 596 e Súmula STJ 382.
No mais, não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade
excessiva.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no regime dos
recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027271-60.2020.8.26.0100 -Voto no 14790 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
5
que expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a
cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método de
cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização geradora de
anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou, para
os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A capitalização
de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS,
acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027271-60.2020.8.26.0100 -Voto no 14790 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
6
houve previsão de taxa mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de
33,59% (fl. 117). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual
de juros remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no
REsp 1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26
de fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor fixo,
não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa capitalização de
juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso acima
mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele somente existiria se após o
vencimento de uma operação o credor cobrasse juros sobre os juros vencidos e não pagos.
Vamos esclarecer melhor essa questão como exemplo de um empréstimo de R$ 1.000,00
para ser quitado por R$ 1.225,00 no final de 9 meses. O anatocismo somente ocorreria se
após o vencimento, e num prazo inferior a 12 meses, o credor cobrasse juros também
sobre os juros de R$ 1.225,00. É importante também observar a seguinte questão: o que
muda para o devedor ou credor saber, que no exemplo mencionado, a operação custa
2,5% ao mês se calculada a juros simples ou 2,28% se calculada a juros compostos? Para
efeitos legais, os dados relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate e o
vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção do valor dos juros é
absolutamente secundário!' (extraído do trabalho 'Conflitos Judiciais Envolvendo
Conceitos Básicos de Matemática Financeira')”.
Em relação à cobrança de capitalização “parcela premiável”, não
há previsão no contrato, seguindo o recurso não conhecido nessa matéria.
A cobrança da tarifa de cadastro (TC) segue o entendimento
sedimentado no Recurso Especial no 1.251.331/RS (2011/0096435-4), de relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28 de agosto de 2013, na forma do artigo 543-C
do Código de Processo Civil de 1973 (recursos repetitivos), que abaixo se transcreve:
“(...) 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027271-60.2020.8.26.0100 -Voto no 14790 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
7
a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;” (g).
A questão da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro está
pacificada na Súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
É a orientação adotada nessa c. 37a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO
-
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
Relação de consumo - Qualidade de destinatário final demonstrada -
Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor,
aplicáveis também às instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete
297).
2
JUROS
REMUNERATÓRIOS
-
ABUSIVIDADE
-
INOCORRÊNCIA - Excesso contrário ao direito deve ser demonstrado
em cada caso, mediante a comprovação de descompasso entre a
realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira -
Abusividade
não
verificada
no
presente
feito.
3.
JUROS
-
CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Contrato celebrado por
instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01 - Possibilidade de capitalização de juros
em período inferior a um ano - Precedente do Órgão Especial deste e.
Tribunal de Justiça 4. TARIFA DE CADASTRO - Recurso Especial
1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil:
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027271-60.2020.8.26.0100 -Voto no 14790 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
8
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”. 5. SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança ilegal -
Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (RESP
1.639.320/SP, Tema 972) - Ausência de prova, por parte da casa
bancária, de que a contratação do empréstimo e do respectivo seguro se
deu de forma livre, voluntária e desvinculada de seguradora do mesmo
grupo econômico. 6. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE
CONTRATO - Cobrança permitida - Precedente do c. STJ, em sede de
recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) - Onerosidade
excessiva não constatada no caso concreto. 7. TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO - Cobrança a título de “cap. par. premiável” -
Possibilidade - Ausência de demonstração de vício de consentimento.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(Apelação
no
1056510-72.2017.8.26.0114 - Rel. Sergio Gomes Julgada em 1o de
março de 2019). (g)
“Apelação. Cédula de Crédito Bancário. Ação anulatória de cláusulas
contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de indébito.
Procedência parcial. Cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação de
bem. Admissibilidade, nos termos do decidido nos Recursos especiais no
1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
Diversidade de juros apurada pela autora se deve ao fato de ter excluído
do cálculo o valor referente às tarifas e relacionadas à capitalização e
ao método de amortização pelo sistema Price. Capitalização mensal de
juros. Admissibilidade. Previsão no contrato celebrado entre as partes.
Aplicação da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/04.
Utilização da tabela Price não implica ilegalidade, uma vez que o
contrato bancário permite a capitalização dos juros. Inteligência do
Recurso Especial no 1124552/RS, julgado nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil/1973. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC
de 2015. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (Apelação no
4006060-16.2013.8.26.0114 Rel. Pedro Kodama Julgada em 26 de
fevereiro de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027271-60.2020.8.26.0100 -Voto no 14790 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
9
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de
juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente
pelas partes que se mostram inferiores à taxa média de mercado.
Sentença mantida. TARIFA DE CADASTRO - Alegação de abusividade.
INADMISSIBILIDADE: A recente Súmula no 566 do C. Superior
Tribunal de Justiça pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa
é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o
valor não seja abusivo. É o caso em questão. Sentença mantida. TARIFA
DE EMISSÃO DE CARNÊS E DE BOLETOS - Pretensão de que seja
afastada a cobrança dessas tarifas. PEDIDO PREJUDICADO: O pedido
restou prejudicado, porque não há no contrato em análise a previsão da
cobrança dessas tarifas. PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DA
SENTENÇA - Alegação de que a sentença é “citra petita” NÃO
OCORRÊNCIA: Todos os pedidos formulados na inicial foram
devidamente apreciados pelo Juízo e as questões foram decididas de
acordo com o seu livre convencimento, em razão do princípio da
persuasão racional e observados os fatos e circunstâncias constantes
dos
autos.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1025266-39.2018.8.26.0002 Rel. Israel Góes dos Anjos Julgada em
12 de fevereiro de 2019).
Dessa forma, válida é a contratação e cobrança.
A cobrança das tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de
registro de contrato segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027271-60.2020.8.26.0100 -Voto no 14790 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
10
A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO -
Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de
Justiça relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
O registro de contrato/gravame é providência necessária para
informar a existência da alienação fiduciária no prontuário do veículo perante o órgão de
trânsito, nos termos da Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o. O registro
da alienação fiduciária está comprovado pela cópia do CRLV (fls. 30). E o valor cobrado
de R$ 173,21 (fls. 29) não é abusivo, obstando vantagem exagerada por onerosidade
excessiva.
Ademais, o Banco se desincumbiu do ônus de demonstrar e provar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027271-60.2020.8.26.0100 -Voto no 14790 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
11
a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, mediante apresentação de laudo de
avaliação (fls. 85, 92/93), e a cobrança do valor de R$ 408,00, que não é abusivo.
Não há violação ao CDC, art. 51, IV, e § 1o, III.
Em relação à cobrança de seguro de proteção
financeira/prestamista a questão segue o entendimento sedimentado no REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1.040, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), que abaixo se transcreve:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, a apelante se limita a afirmar a abusividade na cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027271-60.2020.8.26.0100 -Voto no 14790 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
12
do seguro. Não houve comprovação, no entanto, de que fora compelida ou coagida a
contratar o seguro e com a seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma
ressalva fez no contrato ou praticou algum ato pessoal de que não concordava com a
cláusula. A corroborar é o fato de que não exercitou direito de arrependimento como
previsto no CDC, art. 49. Válida, portanto, resulta enfocada contratação.
Verifica-se que a multa de mora está prevista em 2% (fls. 87), não
havendo abusividade, pois em conformidade com o CDC, art. 52, § 1o.
A cobrança do IOF é legal e devida, pois a autora é contribuinte do
imposto, na qualidade de tomadora de crédito, nos termos do artigo 3o, I, da Lei no
8.894/94. O financiamento do valor do IOF para pagamento parcelado juntamente com o
valor da parcela do financiamento é legal, consoante entendimento sedimentado para os
efeitos do CPC, artigo 543-C, no REsp Repetitivo No 1.251.331 - RS (2011/0096435-4);
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 28 de agosto de 2013; STJ,
vencedora a tese de que: “3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
O acórdão conta com a seguinte ementa:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS.
CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA
DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
MÚTUO
ACESSÓRIO
PARA
PAGAMENTO
PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
(IOF). POSSIBILIDADE.” (g).
Rejeito, portanto, a alegação de ilegalidade e abusividade da
cobrança do referido imposto, inclusive por embutido no valor total financiado.
A sentença segue mantida também por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027271-60.2020.8.26.0100 -Voto no 14790 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
13
fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, e por
apresentadas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%, observada
gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
na parte conhecida, majorados honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e
o NCPC, art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)